Tribunal: TJBA
Processo: 8090698-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8090698-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS PATRICIO DE SENA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFIADO (ART. 155, §1º, CP). ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBOORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. PROVAS APTAS A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. PENA BASE E DEFINITIVA FIXADAS ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por MARCOS PATRICIO DE SENA, irresignado com a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 8090698-92.2023.8.05.0001, que tramitou perante o Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, e condenou o apelante como incursos nas sanções do artigo 155, §1º do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito. 2. Em suas razões recursais, o acusado requereu a reforma da sentença, com vistas à sua absolvição, por entender não se encontrar suficientemente demonstradas a materialidade e autoria do fato típico que lhe foi imputado, bem como em razão de ter ocorrido a quebra da cadeia de custódia. 3. A apelação interposta pelo réu tem como questão nuclear a ausência de provas para amparar a condenação pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §1º, do CP. 4. Segundo a peça acusatória: “no dia 20 de dezembro de 2022, por volta das 04h05m (durante o repouso noturno), na Estrada de Campinas, nº 3250, lojas 08 e 09, Campinas de Pirajá, nesta capital, o denunciado, subtraiu, para proveito próprio, 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Alcatel, cor preta, IMEI 015089001107701, e 01 (uma) ferramenta do tipo parafusadeira, marca Vonder, modelo PFV 010, cor amarela, de propriedade da vítima Nailton Moreira Cerqueira. 5. A sentença condenou o apelante a 1 (um) ano e 4 (quatro) de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa do acusado opôs embargos de declaração, que foi regularmente conhecido pelo juízo, a fim de suprimir a omissão relativa ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea apontada, não havendo qualquer alteração na reprimenda imposta. 6. A produção probatória via de regra tem início antes de instaurada a ação penal, posto que é necessária a presença de justa causa para o oferecimento da inicial acusatória, tratando-se, da presença de um suporte probatório mínimo apto a embasar o exercício da ação penal. Não estando presente a justa causa, não há o oferecimento da denúncia ou queixa ou, sendo estas oferecidas e constatando o Magistrado que as provas apresentadas não se mostram aptas a amparar a persecução penal, rejeitá-las-á, porquanto o próprio início da instrução sem o mínimo probatório exigido culminaria em uma ilegalidade manifesta. 7. Nesse contexto de instrução probatória é que exsurge a ideia da importância da preservação da cadeia de custódia. A relevância da incolumidade da cadeia de custódia das provas produzidas no processo penal ganhou enfoque global quando do julgamento do ex-jogador de futebol americano OJ. Simpson, ocorrido em 3/10/1995 e transmitido ao vivo pela televisão norte-americana, ficando ali conhecido como “Julgamento do Século”. Na ocasião, OJ. Simpson estava indo a Júri sob a acusação de ter praticado os crimes de homicídio que vitimaram sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e seu amigo, Ronald Goldman. Quando do julgamento, alegou sua inocência e trouxe como uma de suas teses defensivas a contaminação das provas que compunham o acervo processual, de forma que “mesmo diante de provas que demonstravam o envolvimento do jogador em um duplo homicídio, a defesa conseguiu a absolvição devido à preservação do local inadequada, aos procedimentos de coleta de vestígios em que ficaram evidentes falhas na cadeia de custódia.” (MACHADO, Michelle Moreira, 2017) 8. No Brasil, apesar de há algum tempo ser alvo de debate na doutrina e na jurisprudência, a cadeia de custódia foi introduzida na legislação pátria por meio da Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, e encontra previsão nos artigos 158-A e seguintes do CPP, sendo definida pelo legislador pátrio como sendo o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (art. 158-A, caput, CPP). 9. A cadeia de custódia foi concebida como uma forma de se garantir a lisura da produção probatória, assegurando que todas as etapas foram respeitadas e cumpridas nos exatos ditames da norma legal, com vistas a formar um conjunto probatório lícito, obtido sob a luz das previsões constitucional e infraconstitucional, assegurando-se, deste modo, a autenticidade ou autenticação da prova, em observância ao que a doutrina denomina de princípio da mesmidade, conforme dita Geraldo Prado: "a cadeia de custódia fundamenta-se no princípio universal de 'autenticidade da prova', definido como 'lei da mesmidade', isto é, o princípio pelo qual se determina que 'o mesmo' que se encontrou na cena [do crime] é 'o mesmo' que se está utilizando para tomar a decisão judicial." 10. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “[o] instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.” (STJ - AgRg no HC: 752444 SC 2022/0197646-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022) 11. Tratando mais especificamente acerca da alegação de que não houve perícia datiloscopia para verificar a presença das digitais do apelante no objeto do crime e consequente quebra da cadeia de custódia, cumpre registrar que o apelante foi encontrado horas depois do crime, em posse do telefone celular marca Alcatel, cor preta, IMEI 015089001107701, e 01 (uma) ferramenta do tipo parafusadeira, marca Vonder, modelo PFV 010, cor amarela, de propriedade da vítima Nailton Moreira Cerqueira, ocasião em que confessou ser o autor do furto. 12. Malgrado não tenha sido realizada a perícia papiloscópica, a verdade é que os demais elementos de prova, alinhados com a confissão espontânea do apelante e o fato deste ter sido encontrado em posse dos objetos furtados revelam-se suficientes para amparar a formação de culpa. 13. Assim, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia e, consequentemente, em ilegalidade da prova. 14. Requereu, o apelante, ainda, a sua absolvição, aplicando-se ao caso a máxima jurídica do in dubio pro reo. 15. No caso em comento, estamos diante de um crime de furto qualificado, tendo o apelante sido denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º e em razão do furto ter ocorrido no período noturno. 16. No que concerne ao crime objeto de irresignação, a materialidade delitiva está provada por meio do Inquérito Policial n. 61064/2022, Auto de Exibição e Apreensão, Autos de Entrega (id. 68008132), bem como nos depoimentos colhidos, em sede policial e em juízo. 17. Em relação à autoria do crime, a tese recursal da defesa consubstanciou-se em negativa de autoria, ainda que tenha ocorrido a confissão espontânea do acusado, tendo sido esta reconhecida na sentença, após a apreciação do recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa do réu (Id 68008268). 18. Consoante se infere das provas colhidas nos autos, a vítima visualizou o Apelante invadir seu estabelecimento comercial, denominado “Bahia Soldas”, durante a madrugada (por volta das 04h), contudo, ao se dirigir até o local do evento delituoso, não conseguiu notar, a priori, a subtração de qualquer bem, reparando apenas nos danos causados a partir da invasão. 19. Ocorre que, poucas horas depois (por volta das 12h), seu vizinho comercial flagrou o acusado dormindo no imóvel localizado ao lado, em posse da res furtiva (a saber, um aparelho celular e uma parafusadeira elétrica). Nessa perspectiva, os depoimentos da vítima, em sede policial e em Juízo. 20. Em juízo, a vítima Nailton, narrou de maneira clara e concisa que foi acordado de madrugada pelo alarme da sua loja e, ao verificar as câmeras, viu um sujeito no interior do imóvel, razão pela qual foi acionada a polícia militar, que encontrou o réu em outro imóvel, já na posse dos bens subtraídos. 21. Os policiais ouvidos por ocasião da instrução probatória confirmaram a versão apresentada pelo ofendido, estando todas as provas orais harmônicas e compatíveis com a narrativa acusatória. 22. É de todo oportuno frisar que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima há de assumir grande relevância, notadamente quando coerente e em consonância com as demais provas reunidas nos autos, assim como ocorre na espécie. 23. Observa-se, ainda, a declaração dos policiais que relataram como se deu a dinâmica da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do apelante, além de terem realizado o reconhecimento do acusado em juízo. 24. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. 25. Desse modo, não havendo qualquer elemento que demonstre estarem os agentes se escusando do seu papel de apurar o crime e de demonstrá-lo como de fato ocorreu, nem existindo qualquer interesse particular, não pode ser aceita a tese de que os depoimentos em comento são fracos para embasar uma condenação. 26. Nesse diapasão, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, em especial o depoimento da vítima, são capazes de comprovar suficientemente a autoria do delito pelo acusado. 27. Sobre a alegação da defesa de que não houve comprovação de que os bens apreendidos em poder do Apelante, não são de propriedade da vítima, tal alegação também não merece prosperar, uma vez que o objeto jurídico do delito de furto não é apenas a propriedade, mas também a posse e detenção de coisa alheia, de modo que se torna desnecessária a prova da propriedade dos objetos subtraídos. 28. Por estas razões, entendo pela manutenção da condenação do acusado pelo crime de furto qualificado (art. 155, §1º do CPP). 29. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8090698-92.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados MARCOS PATRICIO DE SENA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça